Tribunal: TJSP
Processo: 2211701-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Idoso – Tramitação prioritária – Litisconsórcio ativo facultativo – Art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) – Ausência de previsão legal para limitação do benefício em caso de litisconsórcio – Unidade de procedimento – Precedentes TJSP - Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.